Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado.
2. O embargante alega que o acordão recorrido foi omisso aos diversos temas abordados no recurso inominado, tendo se baseado em premissas equivocadas. Afirma que houve violação a diversos dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de modo que não há que se falar em vícios no acordão recorrido. Com efeito, a Turma deve se ater em apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso ou os dispositivos que a parte embargante entender que foram violados. Logo, o embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Ademais, o embargante limitou-se a enumerar artigos para fins de pré-questionamento sem, efetivamente, apontar quais as omissões ou inobservâncias à legislação alega existirem.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.